Tribunal: TJMT
Processo: 1007481-82.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-05-06
Data de publicação: 2021-05-06

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N.o 1007481-82.2021.8.11.0000
Vistos etc.
Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por SUELY MARIA DE PINHO CANELLAS, por si e representando o ESPÓLIO DE JOSÉ BENEDITO CANELLAS, em virtude da decisão proferida pelo Juiz da 3.a Vara Especializada de Família e Sucessões da Comarca da Capital que, nos autos da Ação de Inventário n.° 0007868-64.2016.8.11.0041, não reconheceu a impenhorabilidade do imóvel utilizado como sua moradia.
Assevera que é inventariante na Ação de Inventário em trâmite pelo falecimento de seu esposo, José Benedito Canellas, em 01.01.2016, cujo patrimônio é composto apenas pelo imóvel objeto da controvérsia.
Ressalta que “o referido imóvel foi a moradia do casal durante o período matrimonial e após o falecimento a viúva permaneceu morando no local, não existindo dúvidas sobre o domicílio da viúva bem como a necessidade de proteção do seu direito constitucional.”
Forte nesses argumentos, pugna pela antecipação da tutela recursal, a fim de que seja, desde logo, reconhecida a impenhorabilidade do imóvel. No mérito, requesta o provimento do recurso.
Eis o relatório. DECIDO.
O Recurso comporta recebimento como Agravo de Instrumento, pois a decisão combatida se enquadra à exceção do parágrafo único do artigo 1.015, do Código de Processo Civil, bem como veio instruído com os documentos necessários para sua análise e conhecimento, nos termos do art. 1.017, § 5.o do CPC.
O artigo 1.019, inciso I, do mesmo Codex preconiza que o Relator poderá conceder efeito suspensivo ao recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que demonstrada a plausibilidade do direito invocado e, ainda, o risco de dano grave, de difícil ou improvável reparação.
Ademais, o parágrafo único do artigo 995 do CPC estabelece que “a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.”
Nesse contexto, é vedado nos estreitos limites deste Instrumental, o exame de questões de fundo do direito discutido, sendo pertinente apenas aferir se estão, ou não, presentes os pressupostos para o deferimento da medida, repito, a probabilidade do direito invocado e o perigo de dano (art. 300 do CPC).
Da análise dos autos, nesta fase de cognição sumária, não é possível vislumbrar a clara confluência desses pressupostos para a concessão da medida initio litis.
Com efeito, a Lei 8.009/90, que trata da impenhorabilidade do bem de família, preconiza, em seu art. 1.o, que o imóvel residencial próprio do casal ou da entidade familiar, é impenhorável e não responderá por qualquer tipo de dívida civil, comercial, fiscal, previdenciária ou de outra natureza, contraída pelos cônjuges ou pelos pais ou filhos que sejam seus proprietários e nele residam, salvo nas hipóteses previstas nesta lei.
O parágrafo único do mesmo dispositivo legal estabelece que a impenhorabilidade compreende o imóvel sobre o qual se assentam a construção, as plantações, as benfeitorias de qualquer natureza e todos os equipamentos, inclusive os de uso profissional, ou móveis que guarnecem a casa, desde que quitados.
Nesse contexto, o instituto do bem de família revela-se como exceção ao princípio da responsabilidade patrimonial; todavia, como é cediço, apenas o bem de família, ou seja, o único que sirva como domicílio do devedor, está albergado pelas disposições da Lei no 8.009/90.
No caso concreto, a Agravante defende que o imóvel objeto da matrícula n.o 27.437, registrado no 2.o Serviço Notarial e Registral da 1a Circunscrição Imobiliária da Comarca de Cuiabá, é residencial e o único da família. E, no intuito de comprovar o alegado, juntou tão somente uma fatura de serviço de água em seu nome, como se vê do ID. 85702465 – pág. 05.
Assim, em que pesem às alegações expostas pela Recorrente, o único documento juntado não se mostra suficiente para comprovar a alegada impenhorabilidade, nesta quadra recursal.
Registro, ademais, que para justificar o deferimento do efeito ativo não basta a aparente situação de prejuízo, é imprescindível a comprovação do perigo de que este prejuízo se torne irreversível ou de improvável recomposição caso a medida seja concedida apenas na fase de julgamento do mérito recursal, o que efetivamente não foi demonstrado pela Agravante.
Por tais considerações, indefiro a antecipação da tutela recursal.
Comunique-se ao Juiz da causa.
Cumpra-se.
Cuiabá, 06 de maio de 2021.
Des.a Clarice Claudino da Silva
Relatora